Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-12.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006041-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON NILON DA CRUZ MELO - CPF: 052.400.701-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO CONTRÁRIA À MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06. A impetrante sustenta que a decisão é nula por ter sido proferida de ofício e carecer de fundamentação adequada, requerendo a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada de forma contrária à manifestação ministerial, configura decretação
ex officio
e, (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea e suficiente.

III. Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva, ainda que contrária à manifestação do Ministério Público, não configura atuação
ex officio
, sendo lícito ao magistrado decidir pela medida mais adequada, desde que presentes os requisitos legais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o juiz decrete medida cautelar diversa da pleiteada pelo órgão acusador, inclusive a prisão preventiva, sem que isso implique nulidade.

5. A decisão impugnada está suficientemente fundamentada, demonstrando a presença dos pressupostos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da reincidência específica do paciente e do risco de reiteração delitiva.

6. O paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto e fazia uso de tornozeleira eletrônica quando foi flagrado em nova prática criminosa, o que evidencia a insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

7. A gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
do suposto crime e os elementos colhidos na audiência de custódia conferem validade à custódia preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decretação da prisão preventiva, mesmo quando contrária à manifestação do Ministério Público, não configura atuação
ex officio
, desde que presentes os requisitos legais.

2. A fundamentação baseada em elementos concretos como reincidência e insuficiência de medidas cautelares alternativas justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em casos de tráfico de drogas com indícios de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AgRg no HC 775.407/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 03.05.2024; TJMT, HC nº 1000612-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 1ª Câmara Criminal, j. 04.02.2025, DJe 07.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006041-12.2025.8.11.0000

PACIENTE: HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
IMPETRANTE: ISABELA KUCK BEFFA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos do incidente processual nº 1000213-24.2025.8.11.0036, converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previsto no arts. 33,
caput
, c/c 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (id. 271614360 – pág. 93/99).

A impetrante sustenta que: 1) a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, o que seria vedado pelo Pacote Anticrime e, 2) a decisão constritiva não se encontra devidamente fundamentada.

Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares alternativas (id. 271593379).

O pedido liminar foi indeferido (id. 271995353).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 273473906).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 274223398).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No dia 25.02.2025, o paciente foi preso em flagrante, após ter sido apontado, pelo também investigado, Jeferson Nilon da Cruz Melo como a pessoa que lhe forneceu as drogas apreendidas em sua posse (id. 271614360 – pág. 10).

Em audiência de custódia, realizada no dia 26.02.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS
(...), por terem, em tese, perpetrado a figura típica prevista no Art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006. (...)

Ao compulsar os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, o capturado se encontra em pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Outrossim, é necessário frisar que, de acordo com a narrativa dos fatos apresentada pelos policiais envolvidos na presente ocorrência, restou suficientemente demonstrada, para esta fase processual, a existência de circunstâncias que evidenciam fundadas razões para a prática criminosa pelos flagranteados. Tais circunstâncias, devidamente justificadas, indicam que, no interior da residência do flagranteado, ocorria situação de flagrante delito, legitimando, assim, a entrada no domicílio sem a necessidade de mandado judicial.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante. (...)

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP).

A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 185429356), Boletim Ocorrência nº 2025.60368 (Id 185429378), e 01 Celular (quebrado), os quais se encontravam sob a posse dos custodiados.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. (...)

Desse modo, em razão da quantidade, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial.

Observa-se, também, diante da narrativa das testemunhas, que está patente a existência do periculum libertatis do suposto traficante (...)

De modo que, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, pois
A ORDEM PÚBLICA
resta extremamente abalada em vista do modus operandi com que o crime aconteceu: em plena luz do dia, cujo entorpecente foi apreendido já dividido em diversas e pequenas porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína, da forma comumente postos a venda.

(...)

No que respeita o flagranteado
HUGO
, constata-se que o investigado possui extensa ficha criminal, e ao visualizar a chegada da Polícia Civil tentou empreender fuga, sendo necessário tiro de alerta para que cessasse a fuga.

Constata-se ainda que antes de ser abordado quebrou seu aparelho celular, atitude comum de pessoas envolvidas com facções criminosas no intuito de dificultar a coleta e análise de dados existentes em tais aparelhos, dificultando assim, as investigações e obtenção de informações quanto às atividades dos demais faccionados, o que leva esse juízo a crer, que o investigado
HUGO
possui envolvimento com facção criminosa atuante na região de Guiratinga.

Extrai-se ainda dos autos que o flagranteado
HUGO
narrou prestar serviços de diárias, contudo, nada foi acostado aos autos demonstrando ocupação lícita, o que também leva esse juízo a crer que está se mantendo pela prática exclusiva da traficância.

Outrossim, necessário se faz a manutenção da prisão cautelar dos investigados a fim de
EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
, pois em consulta ao sistema PJE e SEEU, foi possível
constatar que o autuado HUGO se trata de reincidente específico vez que ostenta condenação pelo Art. 33, caput, Lei 11343/06 - Lei de Drogas, além de condenação pelo art. Art. 129, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Pena
. Necessário ainda constatar que também possui executivo de pena ativo na cidade de Rondonópolis sob SEEU nº 2000039-08.2019.8.11.0036 no qual foi progredido ao regime semiaberto em 07/08/2024, e ao que os autos indicam estaria em comarca diversa se enveredando na prática de novos crimes, o que demonstra que
eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para manter o investigado afastado da prática delitiva
. (...)

Por fim, a prisão cautelar dos flagranteados também necessita ser mantida para
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, pois como já mencionado o custodiado
HUGO
responde à executivo de pena na cidade de Rondonópolis, local onde deveria estar cumprindo pena, contudo, foi preso em flagrante na cidade de Guiratinga, sem que provavelmente tenha comunicado o juízo da execução de Rondonópolis, pois caso tivesse realizado tal comunicação, certamente referido executivo já teria sido encaminhado para essa comarca. (...)

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I (...).

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.

Decido.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
HUGO LEANDRO DOURADO DIAS E JEFERSON NILON DA CRUZ MELO
, para
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
com espeque nos artigos 311/313 do CPP.”
(id. 271614360 – págs. 93/99)

No dia 18.03.2025, foi distribuído o Inquérito Policial nº 1000304-17.2025.8.11.0036 para a apuração dos fatos.

Pois bem.

Ao analisar os autos do APF n. 1000213-24.2025.8.11.0036, verifico que a autoridade coatora, de fato, decretou a prisão preventiva do paciente, em sentido contrário ao requerido pelo Ministério Público.

Contudo, essa atuação da autoridade coatora não pode ser considerada como um ato
ex officio
, pois, sob minha ótica jurisdicional, entendo que o juízo pode optar pela prisão preventiva, mesmo em dissonância com a manifestação ministerial, desde que presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar (TJMT, HC n. 1000612-64.2025.8.11.0000, da minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025).

No mesmo sentido, colaciono precedentes do c. STJ:

“(...) Esta Corte tem entendimento de que a manifestação do parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere, permite ao juiz avaliar a pertinência das referidas cautelares e, nessa condição, impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a mais grave, qual seja, a prisão preventiva,
sem se falar em prisão cautelar de ofício
(...)” (AgRg no HC n. 900.602/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, publicado no DJE de 23/5/2024);

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. Sendo assim, não há falar em ilegalidade na hipótese dos autos, em que o Ministério Público manifestou-se pela substituição da prisão por medidas cautelares alternativas e o juiz decidiu por decretar a custódia preventiva (...)”
(AgRg no HC n. 775.407/PR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no DJE de 3/5/2024).

Por sua vez, observo que a decisão constritiva se encontra suficientemente fundamentada, uma vez que nela restou consignado que o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto quando foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes ora investigados em sede de inquérito policial.

Essas circunstâncias (principalmente a existência de condenação definitiva também pelo crime de tráfico de drogas, ainda em fase de execução) autorizam a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, de modo a obstar a reiteração delitiva.

Ademais, o fato de o paciente ser preso em flagrante delito enquanto fazia uso de tornozeleira eletrônica mostra que as medidas cautelares são insuficientes para prevenir a prática de novas infrações.

Isso porque as circunstâncias supracitadas configuram, em tese, um quadro típico de tráfico de entorpecentes de forma reiterada, o que reforça a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente, inclusive para aplicação da lei penal.

Ante o exposto, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025